Tribunal: TJDFT
Processo: 0754310-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754310-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO DE REZENDE AGRAVADO: BANCO GM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Quanto ao petitório de ID 67676648, nada a prover. Desse modo, aguarde-se o prazo de resposta ao recurso, conforme decisão de ID 67527099. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator